Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE RODOVIA. VEÍCULO ATINGIDO POR OBJETO ARREMESSADO POR MÁQUINÁRIO. RACHADURA NO PARA-BRISA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros. No mesmo sentido, o art. 14, caput, e § 1o do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, considerando-se deficiente o deficiente o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.
2. Caso concreto em que comprovado pelo acervo probatório reunido aos autos o nexo de causalidade entre a atividade praticada pela concessionária ré de recapeamento da rodovia por ela administrada e o dano verificado no veículo do autor, quando, transitando pelo local onde realizadas as obras, teve o para-brisa de seu veículo atingido por objeto arremessado por maquinário que ali empregado para execução dos serviços. Dever de indenizar reconhecido. Prejuízos materiais que devem ser ressarcidos com base no orçamento de menor valor para integral reparo dos estragos provocados, pela ré, no veículo de propriedade do autor.
3. Atendido está o ônus probatório que cabe ao autor (art. 373, I, do CPC) quando traz aos autos orçamentos relativos aos reparos que devem ser realizados no veículo avariado por conduta danosa imputável à concessionária ré. Não constitui impedimento à pretensão reparatória o fato de o demandante ter estimado a importância para efetivação dos reparos a serem feitos em seu automotor porque legitimamente amparou seu interesse em plano de gastos elaborados por empresas cuja idoneidade não foi contestada pela defesa.
4. Quantum indenizatório. Infundada a alegação do autor de que deveria ser adotado o orçamento de maior valor; a uma, porque o veículo avariado tem mais de dez anos (2015) de fabricação; a duas, porque não há prova de que todos os seus componentes ainda sejam originais de fábrica; a três, porque não há prova inequívoca de que a empresa responsável pelo orçamento de menor valor utilize peças de qualidade inferior. Hipótese de necessária observância do princípio que veda o enriquecimento sem causa.
5. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. A mera alegação de abalo emocional decorrente de falha na prestação dos serviços por concessionária de serviço público, sem demonstração de violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável. Situação concreta que não ultrapassa o mero dissabor. Abalo moral não configurado. Sentença mantida.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.